Tribunal: TJDFT
Processo: 0735446-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS. POSSIBILIDADE.
1. Revela-se legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento quando o débito não for superior a 90 dias.
2. O pagamento posterior dos débitos vencidos nos 90 dias que antecederam o corte não obsta a suspensão quando permanecer em aberto as faturas mais antigas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.